Tribunal: STF
Processo: HC 226748
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 813.979/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 03/04/2023, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 140, 147 e 147-B, todos do Código Penal (injúria, ameaça e violência psicológica contra a mulher). 



    3. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de congruência entre os fatos efetivamente ocorridos e a narrativa constante do Boletim de Ocorrência Policial. Aduzem que o decreto de prisão cautelar foi proferido com base unicamente no relato trazido no mencionado documento. Alegam que a vítima, uma das impetrantes do presente writ, não possui interesse na concessão de medidas protetivas ou na prisão preventiva do paciente. Salientam condições pessoais favoráveis: trabalho lícito e residência fixa, sendo voltado ao bom convívio social. 



    5. Requerem, liminarmente e no mérito, o afastamento da prisão preventiva. 



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, realizada em 16/05/2023, constatou-se que o Relator do Habeas Corpus nº 813.979/SP declarou a perda de objeto da impetração, aludindo à substituição, pelo Juízo de origem, da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, em 19/4/2023, com a expedição de alvará de soltura (processo nº 1512516- 70.2023.8.26.0228). 



    7. Diante da notícia do afastamento da custódia imposta ao paciente, tem-se a prejudicialidade deste habeas corpus, já que voltado a idêntica finalidade. 



    8. Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator